Tribunal: TJPA
Processo: 0805772-70.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12640 - Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805772-70.2025.8.14.0000

REQUERENTE: SANDRO RODRIGO DOS PASSOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805772-70.2025.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SANDRO RODRIGO DOS PASSOS

ADVOGADO(AS): MÁRIO WILLIAM B. DO N. COUTO – OAB/PA Nº 17.153

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL UTILIZADA NA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, por condenado pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, com pedido de reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reduzir a pena-base ao mínimo legal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da sanção.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi fundamentada de modo idôneo, de forma a justificar a manutenção da pena-base acima do mínimo legal; e (II) estabelecer se a confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, mas utilizada para formar o convencimento condenatório, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta a funcionar como terceira instância recursal para rediscutir a dosimetria da pena quando a valoração judicial está amparada em fundamentação concreta, proporcional e vinculada aos critérios legais.

4.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente atua em conluio e com extrema violência, sem conceder à vítima qualquer possibilidade de defesa, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

5.

As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base quando o delito é praticado em via pública movimentada e em horário de trânsito intenso, com exposição de terceiros inocentes a risco.

6.

A dosimetria da pena somente admite revisão em hipóteses de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica quanto à pena-base fixada.

7.

A atenuante da confissão espontânea incide quando a admissão do fato, ainda que extrajudicial e posteriormente retratada, é utilizada para formar o convencimento do julgador sobre a autoria delitiva.

8.

O reconhecimento da confissão espontânea constitui direito subjetivo do réu quando a confissão serve de suporte à condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ.

9.

A compensação entre a agravante reconhecida na segunda fase e a atenuante da confissão espontânea autoriza o retorno da pena intermediária ao patamar da pena-base.

10.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser redimensionada para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não autoriza a rediscussão da pena-base quando a valoração negativa das circunstâncias judiciais está fundada em elementos concretos e idôneos.

2. A prática do latrocínio com extrema violência, em concurso de agentes, sem chance de defesa à vítima, e em via pública movimentada, justifica a exasperação da pena-base.

3. A confissão extrajudicial utilizada para embasar a condenação impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que haja retratação em juízo.

4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e compensada com a agravante da segunda fase, a pena deve ser redimensionada ao patamar da pena-base, mantido o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 33, § 2º, a, 59, 65, III, d, e 157, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2465239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2019; STJ, HC 853669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, Súmula 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805772-70.2025.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SANDRO RODRIGO DOS PASSOS

ADVOGADO(AS): MÁRIO WILLIAM B. DO N. COUTO – OAB/PA Nº 17.153

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Revisão Criminal
, ajuizada por
SANDRO RODRIGO DOS PASSOS
, com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal.

Narra a petição inicial que o revisionando, após o trâmite regular de Ação Penal, foi condenado pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal) à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e o pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, com decisão transitada em julgado.

A defesa pleiteia em síntese, a reforma da dosimetria da pena, requerendo: I) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal; e II) o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase do cálculo.

Ao final, pugna pelo julgamento procedente da Revisão Criminal para o consequente redimensionamento da sanção imposta.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e deferimento parcial da revisão.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

A presente Revisão Criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

O requerente, SANDRO RODRIGO DOS PASSOS, busca a desconstituição parcial da coisa julgada, visando à reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta.

Seus pedidos centram-se em dois pontos: (I) o reexame da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (II) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

Analiso, separadamente, cada um dos pleitos.

DA MANUTENÇÃO DA PENA-BASE

O revisionando pleiteia a redução da pena-base, fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, ao argumento de que a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.

Contudo, sem razão o requerente.

A dosimetria da pena é um processo que confere ao julgador certa margem de discricionariedade vinculada, a qual, desde que exercida de forma fundamentada e proporcional, deve ser preservada. A via excepcional da Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma terceira instância de apelação, destinada a rediscutir o mérito de valorações devidamente justificadas na sentença.

No caso em tela, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justificou a exasperação da pena-base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal do latrocínio. A
culpabilidade
foi tida como mais reprovável porque o agente, em conluio com seu comparsa, não concedeu à vítima qualquer chance de defesa, agindo com extrema violência para subtrair não apenas bens, mas o bem maior, a vida. Já as
circunstâncias do crime
foram negativadas pelo fato de o delito ter sido praticado em via pública movimentada e em horário de trânsito intenso, expondo a perigo a vida de terceiros inocentes.

Tais fundamentos são concretos e idôneos, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a dosimetria da pena só pode ser revista em casos de flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade, o que não se verifica.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime em razão do modus operandi empregado, especificamente por ter sido praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas, expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes.
II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta.
4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso. 5.
A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base
. 2.
A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2019. (STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

Portanto, a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais foi legítima, não havendo que se falar em erro técnico ou injustiça a ser corrigida neste ponto. Mantenho, assim, a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Por outro lado, no que tange ao segundo pleito, assiste razão ao revisionando.

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Da análise dos autos, verifica-se que a confissão do réu na fase policial, embora posteriormente retratada em juízo, foi elemento relevante e utilizado para fundamentar o decreto condenatório, auxiliando na formação do convencimento do julgador acerca da autoria delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre o tema por meio da
Súmula 545
, que dispõe:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

A jurisprudência é uníssona em afirmar que, se a confissão, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial, serviu de suporte para a condenação, seu reconhecimento como atenuante é medida de rigor, tratando-se de direito subjetivo do réu.

HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE.
CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA ATENUANTE.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
IMPERIOSO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. 1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando substitutivo de revisão criminal. 2. O registro na sentença e no acordão do fato de o réu estar em gozo de liberdade provisória em 3 processos quando da prática do delito e da existência de emprego de violência contra vítima menor de idade justifica o aumento da pena-base. 3. Conforme já reconhecido por esta Corte Superior, a lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificar o aumento de cada circunstância judicial negativa. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AgRg no HC n. 603.620/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4. Inexistente ilegalidade flagrante na pena-base aplicada, deve ser mantida a reprimenda neste ponto. 5
. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar
. 6.
Não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a atenuante da confissão parcial, está configurada ilegalidade flagrante que impõe o redimensionamento da pena.
7. Existente divergência nesta Corte acerca do quantum da compensação que deve ser feita entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão parcial ou qualificada, me filio a corrente que admite a compensação integral. 8. Pena redimensionada para aplicar a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência. 9. Habeas corpus parcialmente concedido, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e, em consequência, proceder ao redimensionamento da dosimetria da pena, nos moldes expostos. (STJ - HC: 853669 SP 2023/0328913-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025)

Dessa forma, tendo a confissão do requerente na fase inquisitorial sido um dos elementos a embasar a sentença condenatória, é imperativo o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passo ao redimensionamento da pena.

PRIMEIRA FASE

Mantenho a pena-base fixada na sentença em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, pelos fundamentos já expostos.

SEGUNDA FASE

Na sentença original, a pena foi elevada para 27 (vinte e sete) anos e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, em virtude do reconhecimento da circunstância agravante (emboscada, recurso este que dificultou a defesa da vítima, na análise do art. 59). Agora, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e considerando a praxe jurisprudencial de compensar a atenuante com a agravante, a pena intermediária deve retornar ao patamar da pena-base. Assim,
a pena fica estabelecida em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

TERCEIRA FASE

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a pena definitiva em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dada a quantidade da pena aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para, reconhecendo a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), redimensionar a pena de
SANDRO RODRIGO DOS PASSOS
, de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, para
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive o regime inicial fechado.

Custas pelo demandante.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 30/06/2026